Tribunal: TJMT
Processo: 0013484-41.2017.8.11.0055
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0013484-41.2017.8.11.0055
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONTRA IDOSO (CP, ART. 171, § 4o). INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. INOCORRÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR IDONEAMENTE FUNDAMENTADA. PRESENÇA DE INDÍCIOS RAZOÁVEIS DE AUTORIA. INDISPENSABILIDADE DO MEIO DE OBTENÇÃO DE PROVA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 2o DA LEI N. 9.296/96. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. FALTA DE DOLO DA APELANTE. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA COMPROVADAS PELAS PROVAS JUDICIALIZADAS. VÍTIMA IDOSA MANTIDA EM ERRO MEDIANTE ARDIL EMPREGADO PELA RECORRENTE. VULTOSA QUANTIA AUFERIDA ILICITAMENTE DA VÍTIMA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. IMPERTINÊNCIA. VALORAÇÃO DEPRECIATIVA DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA E ADEQUADA. DOSAGEM DA PENA-BASE MANTIDA. PRETENSO AFASTAMENTO DO PERDIMENTO DE BENS EM FAVOR DA VÍTIMA. NÃO CABIMENTO. EFEITO DA CONDENAÇÃO (CP, ART. 91, II, “B”). APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
1. Não há falar em nulidade da interceptação telefônica realizada se a medida está embasada em fundados indícios de autoria em relação à apelante e na indispensabilidade do meio de obtenção de prova para apuração de delito apenado com pena de reclusão, em observância ao disposto no art. 2o da Lei n. 9.296/96.
2. Se comprovado durante a instrução processual que a apelante, imbuída no intuito de obter vantagem ilícita em prejuízo de outrem, mediante ardil, induziu vítima idosa em erro, de rigor a manutenção de sua condenação nas penas do crime de estelionato contra idoso, tipificado no art. 171, § 4o, do Código Penal.
3. Constitui maior reprovabilidade da conduta quando o crime é praticado contra vítima que se encontra em estado emocional frágil, bem como quando exorbitante o prejuízo financeiro decorrente do delito, a justificar a depreciação dos vetoriais da culpabilidade e das consequências do crime.
4. O perdimento em favor da vítima dos valores auferidos ilicitamente pela apelante em razão da infração penal é efeito da condenação, como disposto no art. 91, II, “b”, do Código Penal.
5. Apelo desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
:0013484-41.2017.8.11.0055

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[ESTELIONATO
]

RELATOR:
DES(A).HÉLIO NISHIYAMA

TURMA JULGADORA:
[DES(A). HÉLIO NISHIYAMA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

PARTE(S
):
[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (SUSCITADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SOCORRO CORREIA DO NASCIMENTO - CPF: 094.018.274-27 (SUSCITANTE), MARCIO DA SILVA PACIFICO - CPF: 638.433.741-04 (ADVOGADO), MANOEL SIEBRA DA SILVA - CPF: 855.439.181-00 (SUSCITANTE), ILDENIR PEREIRA FILHO - CPF: 125.475.149-15 (VÍTIMA), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ASSISTENTE), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ASSISTENTE), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ASSISTENTE), SOCORRO CORREIA DO NASCIMENTO - CPF: 094.018.274-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL SIEBRA DA SILVA - CPF: 855.439.181-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO
DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (SUSCITADO), ILDENIR PEREIRA FILHO - CPF: 125.475.149-15 (APELANTE), SOCORRO CORREIA DO NASCIMENTO - CPF: 094.018.274-27 (APELANTE), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), SOCORRO CORREIA DO NASCIMENTO - CPF: 094.018.274-
27 (APELADO), MARCIO DA SILVA PACIFICO
- CPF: 638.433.741-04 (ADVOGADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), ICARO HENRIQUE DISCHKALN - CPF: 024.345.011-76 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), ILDENIR PEREIRA FILHO - CPF: 125.475.149-15 (APELADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), ICARO HENRIQUE DISCHKALN - CPF: 024.345.011-76 (ADVOGADO), MARCIO DA SILVA PACIFICO - CPF: 638.433.741-04 (ADVOGADO), SOCORRO CORREIA DO NASCIMENTO - CPF: 094.018.274-27 (APELANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS OS AUTOS EM EPÍGRAFE, A QUARTA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, SOB A PRESIDÊNCIA
DES(
A).PEDRO SAKAMOTO, POR MEIO DA TURMA
JULGADORA, PROFERIU A SEGUINTE DECISÃO:
POR UNANIMIDADE REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR SOCORRO CORREIA DO NASCIMENTO SIEBRA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONTRA IDOSO (CP, ART. 171, § 4o). INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. INOCORRÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR IDONEAMENTE FUNDAMENTADA. PRESENÇA DE INDÍCIOS RAZOÁVEIS DE AUTORIA. INDISPENSABILIDADE DO MEIO DE OBTENÇÃO DE PROVA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 2o DA LEI N. 9.296/96. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. FALTA DE DOLO DA APELANTE. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE DELITIVA E
AUTORIA COMPROVADAS
PELAS PROVAS JUDICIALIZADAS. VÍTIMA IDOSA MANTIDA EM ERRO MEDIANTE ARDIL EMPREGADO PELA RECORRENTE. VULTOSA QUANTIA AUFERIDA ILICITAMENTE DA VÍTIMA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. IMPERTINÊNCIA.
VALORAÇÃO DEPRECIATIVA DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA E ADEQUADA. DOSAGEM DA PENA-BASE MANTIDA. PRETENSO AFASTAMENTO DO PERDIMENTO DE BENS EM FAVOR DA VÍTIMA. NÃO CABIMENTO. EFEITO DA CONDENAÇÃO (CP, ART. 91, II, “B”).APELO DESPROVIDOEM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Não há falar em nulidade da interceptação telefônica realizada se a medida está embasada em fundados indícios de autoria em relação à apelante e na indispensabilidade do meio de obtenção de prova para apuração de delito apenado com pena de reclusão, em observância ao disposto no art. 2o da Lei n. 9.296/96.

2. Se comprovado durante a instrução processual que a apelante, imbuída no intuito de obter vantagem ilícita em prejuízo de outrem, mediante ardil, induziu vítima idosa em erro, de rigor a manutenção de sua condenação nas penas do crime de estelionato contra idoso, tipificado no art. 171, § 4o, do Código Penal.

3. Constitui maior reprovabilidade da conduta quando o crime é praticado contra vítima que se encontra em estado emocional frágil, bem como quando exorbitante o prejuízo financeiro decorrente do delito, a justificar a depreciação dos vetoriais da culpabilidade e das consequências do crime.

4. O perdimento em favor da vítima dos valores auferidos ilicitamente pela apelante em razão da infração penal é
efeito da condenação, como disposto no art. 91, II, “b”, do Código Penal.

5. Apelo desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR):

Trata-se de apelação criminal interposta por

Socorro Correia do Nascimento

contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0013484-41.2017.8.11.0055, que a condenou pela prática do crime tipificado no art. 171, § 4o, c/c os
arts
.
29 e 71, todos
do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão mínima (id. 208023192).

Em suas razões recursais, a defesa postula,
preliminarmente
, o reconhecimento de nulidade das interceptações telefônicas realizadas e das provas decorrentes, visto que a decisão que deferiu a medida é genérica, não havendo demonstração acerca da imprescindibilidade da prova e de indícios razoáveis de autoria ou de participação da apelante no ilícito penal.

No mérito, pleiteia a absolvição da apelante por ausência de provas. Subsidiariamente, requer a readequação da pena-base para o mínimo legal ante a ocorrência de
bis in idem
na valoração das circunstâncias judiciais, bem como seja afastada decretação de perdimento
dos bens, tendo em vista o lícito ajuste prévio entre as partes (id. 208023229).

O assistente de acusação interpôs apelação adesiva, porém de forma
intempestiva
, conforme ids. 208023234 e 208023238.

As contrarrazões foram apresentadas pelo assistente de acusação e pelo Ministério Público, ambas pelo
improvimento
do recurso (ids. 208023231 e 208023239).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (id. 215328159).

É o relatório.

À douta revisão.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR.
ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES
(PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

US
ARAM
DA PALAVRA O
S

ADVOGADOS PAULO
FERNANDO SCHNEIDER, OAB/MT, N
.
o
8.
11
7-A
e DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS, OAB/MT, N.o 12.062-O.

EXMO. SR.
DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Eminentes Pares,

Antes de adentrar no meu voto,
anoto que
o
Advogado,
Dr
.
Paulo
, em plenário,

trouxe
uma questão de ordem em que pede para fazer um
ajuste
no aspecto
assecuratório
e
material da sentença.

Este ponto, deduzido pelo assistente,
não integra o meu voto, pois foi alegada em apelação, a qual não foi admitida na origem e
esta decisão

que inadmitiu o apelo
não foi objeto de recurso
,
de forma que
essa matéria
não chegou a mim
pela

via recursal.

Contudo, o
assistente de acusação peticionou
nos autos
de forma incidental, suscitando esta matéria.
C
ompreendi que, por se tratar de uma petição incidental e que não integrava o escopo do recurso, optei por decidir es
t
a questão de forma monocrática
, conforme ID. 226472683.

Para que tenhamos compreensão de toda essa celeuma
,
no que se refere ao bloqueio, decidi de forma monocrática que, durante a investigação e a ação penal, o juiz decretou o sequestro de bens da ré, abrangendo tanto as contas bancárias quanto os imóveis.

Na sentença condenatória, o juiz declarou o perdimento dos valores encontrados nas contas bancárias, embora não se saiba exatamente quanto
é,
mencionando-se valores entre
R$ 800.000 (oitocentos mil reais)
e
R$ 900.000 (novecentos mil reais)
, sem que eu tenha visto
nos autos
prova confirmando o valor encontrado
, o
juiz determinou o levantamento do sequestro em relação aos imóveis naquele momento.

Tanto que,
naquela ocasião
,
o
assistente recorreu do levantamento do sequestro em relação aos imóveis, mas esse recurso não foi admitido na origem.

Agora, no tribunal, nessa decisão incidental que decidi monocraticamente, o assistente pediu para que fosse determinada a hipoteca legal desses
imóveis. Acabei indeferindo es
t
e pedido de hipoteca dos imóveis, pois entendi que esse pedido visava, na verdade, reformar de forma reflexa a
sentença

naquilo que já estava precluso.

Porque
, na
sentença, o juiz determinou o levantamento do sequestro dos imóveis e não houve recurso
tempestivo
neste ponto
, como eu havia dito, foi
certificada a intempestividade.

Esta petição incidental, a meu ver, visava de forma reflexa superar essa preclusão. Também
observei
que o juiz
,
na origem,
foi muito claro,
pois
não condenou a ré
à reparação d
os danos.

O que o juiz fez na origem foi determinar o perdimento dos bens, produtos do crime, que seriam supostamente os valores na conta bancária.

Dentro dessa linha,
entendo que
, como foi obstada na origem a insurgência em relação aos imóveis, não poderia agora, monocraticamente, superar essa coisa julgada.

Até porque o juiz foi claro, embora nem precisasse constar, mas ele consignou na decisão dele que nada impedia que essa vítima buscasse as vias ordinárias cíveis para postular essa indenização
por diferenças de valores
.

Não consigo falar para vossas
E
xcelências qual seria essa diferença entre o valor que está bloqueado, porque não há informação clara de q
uanto exatamente está bloqueado
nos autos.

N
essa linha, acabei indeferindo de forma monocrática este pedido, pois,
a meu ver
, não se trata de matéria de ordem pública. As medidas assecuratórias estão
,
sim
,
sujeitas à preclusão e, por isso, indeferi de forma monocrática.

É
o esclarecimento necessário a

V
ossas
E
xcelências
. Passo ao voto.

VOTO

EX
MO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR):

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que
Socorro Correia do Nascimento
Siebra
e Manoel
Siebra
da Silva, vulgo “Manezinho”, casados, foram denunciados pela prática do crime de estelionato contra idoso, tipificado no art. 171, § 4o, c/c os
arts
. 29 e 71, por diversas vezes, todos do Código Penal, visto que, entre os anos de 2011
a
2016, em dias e horários indeterminados, obtiveram, em unidade de desígnios, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, por diversas vezes, induzindo ou mantendo em erro
o idoso e incapaz
Ildenir
Pereira Filho
, 77 anos, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.

A denúncia expõe o seguinte contexto delitivo:

“
(...) Segundo apurado no presente inquérito policial, a investigação se iniciou em junho de 2016 através de
representação criminal (notícia-crime fls. 4 ss.) apresentada por Jader Carlos Pereira (fl. 69), filho e curador da vítima
Ildenir
Pereira Filho
(77 anos), noticiando os "golpes" praticados pelos denunciados
Socorro Correia do Nascimento
Siebra
e Manoel
Siebra
da Silva ("Manezinho")
em detrimento da vítima.

Inicialmente, cumpre registrar que
Ildenir
Pereira Filho
, além de pessoa idosa (77 anos à época dos fatos), foi interditado judicialmente, vez que sofre de transtorno obsessivo delirante, conforma parecer médico psiquiátrico (fls. 107 ss. e 559 ss.) e decisão que deferiu a curatela (fls. 222-224 e 576-584).

Conforme investigações, o idoso
Ildenir
Pereira Filho
conhecera
a denunciada Socorro
no ano de 2011 na cidade de Cáceres/MT, oportunidade em que iniciou um relacionamento extraconjugal com ela, tendo
Ildenir
relatado à Denunciada que tinha um filho, Marcos Antônio Pereira, que passava por tratamento de saúde naquela cidade (Cáceres), uma vez que era acometido de grave doença congênita denominada "síndrome do intestino curto" (fls. 100-105).

Naquela mesma oportunidade, o idoso
Ildenir
relatou à Denunciada Socorro que havia vendido uma fazenda na região do Pantanal e vivia dos rendimentos e parcelas mensais referentes à venda do imóvel e que possuía residência em Várzea Grande/MT, onde vivia
com sua esposa Benedita Cesária de Oliveira (fls. 82), local em que possuía
conta-corrente
na agência Bancária Bradesco, agência 1941.

Dessa maneira, diante de tais informações (doença grave do filho do idoso e venda da fazenda),
os denunciados
Socorro
Correia do Nascimento
Siebra
e Manoel
Siebra
da Silva ("Manezinho")
, que são casados, arquitetaram os golpes contra o idoso e, assim, deram
inicio
à sua execução.

Pois bem, em 2011, após três meses do primeiro encontro,
a Denunciada
Socorro
telefonou para o idoso
Ildenir
afirmando falsamente que teria ficado grávida do primeiro filho do casal, cabendo, aqui, frisar que nesta época a denunciada já tinha três filhos — um do primeiro casamento e dois do atual casamento com o codenunciado
Manoel
Siébra
da Silva
.

A
Re afirmou
que o filho seria a "reencarnação de Jesus Cristo", que teria "ressuscitado" para "salvar a vida" e "curar" Marcos.

Utilizando-se deste expediente fraudulento
Socorro
começou a exigir do idoso "contribuições" para o sustento desse inexistente filho, o que foi aceito pela vítima.

Ainda,
a Denunciada
Socorro
escondeu do idoso que era convivente com
Manoel
Siébra
da Silva

("
Manezinho
"), sendo que até o ano de 2013 o idoso continuava a manter contato com
Socorro
e entregava
quantias de dinheiro
em espécie, que seriam para a denunciada "cuidar" do suposto filho.

Assim, durante três anos, ou seja, de 2011 a 2013, a vítima
Ildenir
sacava o dinheiro e entregava em mãos para
a denunciada Socorro
, nas cidades de Cáceres/MT ou Tangará da Serra/MT.

Conforme declarações constantes nos autos, posteriormente, entre os anos de 2013
a
2016, a denunciada
Socorro
passou a inventar outras histórias mirabolantes, com o claro intuito de induzir o idoso, ora vítima, em erro, e assim obter mais vantagens indevidas.

As provas coligidas apontam que Socorro passou a dizer ao idoso que teria tido "mais três filhos" com ele, sendo essas crianças as reencarnações do Anjo Arcanjo, de São João Batista e de Santa Maria do Perpétuo Socorro ou "Maria Madalena", que seriam "filhos espirituais" e formariam "uma nova geração no mundo", e teriam a missão de salvar a vida de Marcos.

O idoso afirma em seu depoimento que não acompanhou o nascimento de nenhum desses "filhos" e nunca os viu pessoalmente, sendo que as informações eram repassadas pela denunciada Socorro e pelas mensagens e ligações telefônicas feitas pelo
Denunciado
Manoel
, que se passava pelo "Anjo Gabriel".

Acreditando realmente nessas histórias, o idoso e incapaz
Ildenir
Pereira Filho

era induzido
em erro pelos réus.

Socorro
passou a inventar que esses "filhos espirituais" teriam sido "sequestrados" e os "bandidos" exigiam vultosas quantias pelo "resgaste", oportunidade em que o idoso
Ildenir
transferia as
quantias em dinheiro
para a conta bancária da Caixa Econômica Federal — agência 2086, conta 31322-6, localizada em Tangará da Serra/MT, em nome da denunciada
Socorro
, com a promessa de que esta repassaria o dinheiro para os "bandidos".

Nesse golpe de sequestros, somente o suposto primeiro filho do casal (que seria a "reencarnação de Jesus Cristo, chamado "
Denizinho
"), entre os anos de 2014
à
2016 teria sido sequestrado por 5 (cinco) vezes, e em todas as vezes o idoso efetuou depósitos para os "resgastes" na conta bancária supracitada da denunciada
Socorro
, totalizando a quantia de aproximadamente R$ 1.150.000,00 (um milhão cento e cinquenta mil reais), conforme declarações de fls. 353
ss..

Conforme relatos da vítima e de seus familiares, em outras oportunidades, a denunciada
Socorro
induzia em erro a vítima
Ildenir
afirmando que um dos "filhos"
havia sido "morto por bandidos e precisava de dinheiro para realizar o velório e enterro", sendo que o ofendido
Ildenir
transferia os valores solicitados pela denunciada para a conta bancária dela. Em seguida,
Socorro
afirmava que a "criança" teria "
ressuscitado"
.

Outras vezes a denunciada comunicava ao idoso que seus "filhos" estavam doentes, internados em hospitais, e assim necessitava de dinheiro para o tratamento, e após o "Anjo Gabriel" (no caso, o codenunciado
Manoel
) informava que os valores eram maiores, e assim eram repassadas essas quantias.

Com mesmo modus operandi, em maio de 2015 a Denunciada
Socorro
afirmou que num dos sequestros dos "filhos", ela havia sido atingida na cabeça por
3
disparos de arma de fogo e que necessitava de dinheiro para o pagamento das despesas hospitalares, conseguindo novamente induzir a vítima em erro, e obtendo vantagem ilícita em sua conta bancária Caixa Econômica Federal — agência 2086, conta 31322-6, localizada em Tangará da Serra/MT.

Como bem se
vê,
todas as ações dolosas da denunciada
Socorro
eram corroboradas por
mensagens de texto
e
whatsapp
enviadas de números de telefones distintos pelo Denunciado
Manoel
Siebra
da Silva
("Manezinho"), que se passava pelo suposto "Anjo Gabriel" ou "Anjo Arcanjo" e ordenava ao idoso
Ildenir
que fizesse as vontades de
Socorro
, caso o contrário seu filho Marcos não receberia a "cura espiritual" pela doença congênita ou seus "filhos espirituais" com
Socorro
morreriam.

Durante as investigações, a autoridade policial representou pela
quebra de sigilo telefônico
da denunciada Socorro, que foi deferido, ocasião em que o Relatório de Inteligência constatou que as mensagens recebidas pela vítima
Ildenir
e seus familiares, tiveram origem de telefones cadastrados em nome de
Socorro Correia do Nascimento
Siebra
, pelos numerais (51) 8638-5837 e (65) 99991-7802, ocasião em que se passavam pelo "Anjo Gabriel".

Além disso, a denunciada possuía outros
9
(nove) numerais de telefone cadastrados em seu nome (
autos em apenso n° 285/2016
, "Operação Anjo Mau").

A autoridade policial representou, ainda, pela
quebra do sigilo bancário
referente às contas em nome da indiciada
Socorro
, quais sejam: conta corrente n°. 20.614-0 — Caixa Econômica Federal em Cáceres — agência 870, e conta corrente 31.322-6 — Caixa Econômica Federal em Tangará da Serra/MT — agência 2086, resultando nos bloqueios judiciais destas contas bancárias no montante de
R$ 2.121.255,00 (dois milhões cento e vinte e um mil duzentos e cinquenta e cinco reais)
, valor
obtido ilicitamente pelos denunciados induzindo em erro a
vítima durante o
período de 2011 a 2016
, sendo R$ 1.983.085,69 (um milhão novecentos e oitenta e três mil oitenta e cinco reais e sessenta e nove centavos) na conta corrente 31.322-6 — Caixa Econômica Federal em Tangará da Serra/MT - agência 2086 (fls. 179-182) e R$ 137.800,52 (cento e trinta e sete mil oitocentos reais e cinquenta e dois centavos) na conta corrente n°. 20.614-0 — Caixa Econômica Federal em Cáceres — agência 870 (fls. 184-197).

Procedeu-se ao interrogatório dos denunciados, sendo que, por diversas vezes, a indiciada
Socorro Correia do Nascimento
Siebra

alterou as versões apresentadas, contudo, confessou que
o dinheiro constante nas suas contas-correntes eram
provenientes dos depósitos e transferências efetuados pelo idoso
Ildenir
(fls. 228-230), bem como admitiu que
teria
adquirido ao menos 4 (quatro) imóveis nesta cidade de Tangará da Serra/MT com o dinheiro enviado pela vítima
Ildenir
(fls. 350-351).

Em seu interrogatório, por sua vez, o denunciado
Manoel
Siebra
da Silva ("Manezinho")
, revelou que sua esposa Socorro adquiriu diversos imóveis no município de Tangará da Serra/MT, todos oriundos de dinheiro recebido da vítima
Ildenir
, contando sempre com sua adesão ao plano, já que em todas as escrituras constava sua assinatura em virtude de serem casados, participando ativamente do golpe e beneficiando-se diretamente das vantagens ilícitas.

O denunciado ainda admitiu que
tinha
pleno conhecimento dos "detalhes" do "relacionamento" entre a denunciada
Socorro
com o idoso
Ildenir
(fls. 333-335 e 348).

Cumpre consignar, ainda, que se logrou êxito em identificar ao menos
4
(quatro) imóveis adquiridos pelos denunciados, quais sejam:
1)
um imóvel urbano localizado na Rua 07, n°. 2405-w, Bairro Vila Esmeralda, Tangará da Serra/MT, valor R$ 90.000,00 — vendido
Edinéia
de Souza da Silva
Carmezini
;
2)
um imóvel urbano localizado na Rua 24, n°. 1.144-N, Bairro Jardim Santiago, Tangará da Serra/MT, valor R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), vendido por Jaime/Arthur;
3)
um imóvel urbano, localizado na Rua 28, Bairro Jardim Itapirapuã, Tangará da Serra/MT, no valor de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), vendido por Rubem
Engelbrecht
;
4)
um imóvel localizado no lote 17, quadra 12, loteamento Jardim
ltapirapuã
, Tangará da Serra/MT, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) — ressaltando que a suspeita promoveu a venda deste imóvel em 06/07/2016 à Giselle dos Santos (fl. 432).

Dessa maneira, a autoridade policial representou pelo
sequestro dos bens imóveis
alhures referidos e anotação de indisponibilidade, sendo deferido por esse juízo (fls. 663 ss. 729-760)”
(id. 148063462, págs. 17/23).

Após a regular instrução processual, a denúncia foi julgada procedente para condenar a apelante pela prática delitiva imputada, à sanção corpórea de 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas e limitação do fim de semana, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

I – Preliminar de nulidade da interceptação telefônica

A defesa almeja o reconhecimento de nulidade das interceptações telefônicas realizadas e das provas decorrentes, ao argumento de que a decisão que deferiu a medida é genérica, não sendo demonstrada a imprescindibilidade deste meio de prova e de indícios razoáveis de autoria ou de participação da apelante no ilícito penal.

No caso, observa-se que a interceptação dos terminais telefônicos foi deferida pelo Juízo
a quo
para apurar a prática do crime de estelionato, em tese, perpetrado pela apelante,
Washigton
Luiz Rocha,
Edtanio
Santos Oliveira e outros.

Na decisão em questão, ponderou-se o fato de que a vítima possui um filho com problema de saúde conhecida como
“síndrome do intestino curto”
, incurável pelos meios científicos tradicionais, e que os suspeitos, conhecedores desta situação, se passaram por
“enviados divinos”
, alegando terem três
“filhos espirituais”
:
“Jesus”
,
“Anjo Gabriel”
e
“Anjo Arcanjo”
.

Assim, prometeram à vítima cura espiritual, desde que esta seguisse rigorosamente as recomendações e fizesse o custeio financeiro para chegar ao sucesso, o que culminou no prejuízo de aproximadamente
R$ 2.121.255,00 (dois milhões, cento e vinte e um mil e duzentos e cinquenta e cinco reais) (id.
148063467, págs.
193/200).

Nesse contexto, apontou-se na decisão a
imprescindibilidade
da medida cautelar ante a demonstração pela autoridade policial de que “
as conversas entre os suspeitos e a vítima
continuaram, tendo
os suspeitos indicado que a vítima teria outros filhos para sustentar ou cuidar, álibi este, ao que tudo
indica,
utilizado desde o princípio do crime que já se arrasta há três anos
” (id. 148063467, págs. 193/200).

Ponderou-se que “
pelas conversas apresentadas pela autoridade policial e pelo vultoso valor já obtido pelos estelionatários, há fortes indícios de que este crime esteja envolvendo outros autores e outras vítimas
” (id.
148063467, págs.
193/200).

Assim, consignou-se a efetiva necessidade da medida para possibilitar a elucidação do crime em razão de fundados indícios de que os investigados estariam se utilizando do sigilo de dados e das comunicações telefônicas para cometer crime (id.
148063467, págs.
193/200).

Posteriormente, houve o deferimento da prorrogação da interceptação dos alvos já registrados e a inclusão de outras duas linhas, pois “
a narrativa detalhada das ações delituosas da investigada e possíveis comparsas induz à conclusão inarredável da
imprescindibilidade
da medida excepcional para o prosseguimento e êxito das investigações policiais, visando identificar e responsabilizar todos os membros da organização dedicada à prática do estelionato
” (id.
148063468, págs.
15/19).

Ressaltou-se “
que
não há outros meios disponíveis
para a precisa identificação de todos os envolvidos nos crimes, que não seja pela
interceptação
e
quebra do sigilo das comunicações telefônicas
”, “
já que a fraude é cometida também de outros Estados e envolve mais de 03 (três) pessoas, pelo que se vê das provas até então carreadas aos autos
” (id.
148063468, págs.
15/19).

De acordo com o art. 5o, XII, da Constituição Federal, a interceptação telefônica está condicionada à prévia autorização judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.

A determinação da referida medida cautelar está condicionada à constatação de elementos seguros da existência de um crime, que justifique o sacrifício do direito à intimidade [
fumus
comissi
delicti
] e o risco ou prejuízo que a não realização imediata da diligência poderá acarretar para a investigação criminal ou para a instrução processual [
periculum in mora
].

Como disposto no art. 2o da Lei n. 9.296/96, em vista do caráter urgente da medida cautelar, ao analisar o cabimento da interceptação telefônica, limita-se o julgador ao exercício de cognição sumária a respeito da presença de indícios razoáveis de autoria a partir dos elementos objetivos coletados que formam a plausibilidade de que houve a prática de crime punido com pena de reclusão pelas pessoas cujas comunicações telefônicas se
pretende
interceptar.

Em virtude da
flexibilização
do direito à intimidade decorrente das interceptações telefônicas, deve o magistrado verificar se não há outro meio de prova ou de obtenção de prova menos invasivo apto a
alcançar o fim proposto, consoante art. 2o, II, e art. 5o, da Lei em referência.

Na espécie, observa-se, de forma induvidosa que, ao tempo da decisão, havia nos autos indícios razoáveis de autoria em relação à apelante quanto à suposta prática do crime de estelionato contra idoso, conforme se infere desde o nascedouro das investigações descortinadas pela “notícia crime” apresentada por
Jader Carlos Pereira
, curador provisório e filho da vítima, na qual se anexou cópia dos cheques emitidos pela vítima em prol da apelante em vultosas quantias e extratos bancários (id.
148063462, págs.
27/32 e 40/68).

Além disso, foram colhidas inicialmente nos autos as declarações das testemunhas
Jader Carlos Pereira
e
Benedita
Cezaria
de Oliveira
, que igualmente corroboraram os indícios de autoria em relação à apelante (id.
148063462, págs.
93/97 e 106/111).

Nota-se, ainda, que a indispensabilidade da interceptação telefônica ficou demonstrada nas decisões proferidas, notadamente ao se observar que as solicitações das vantagens ilícitas mediante ardil ocorriam precipuamente via contato telefônico, seja por mensagens de texto,
whatsApp
e/ou ligações (id. 148063462, págs. 71/74, 102/105, 119/124, id. 148063467, págs. 159/160, 147/150 etc.).

Ressalta-se, ademais, que o relatório de resultado das interceptações telefônicas realizado no âmbito da “Operação Anjo Mau”, realizada nos autos do Inquérito Policial n. 285/2016, aponta que as mensagens recebidas pela vítima foram encaminhadas dos telefones cadastrados em nome da apelante
Socorro Correia do Nascimento
Siebra
, sendo no
total onze
números de telefone celular, o que evidencia a idoneidade do meio de obtenção de provas realizado.

Desta feita, não há falar em nulidade da interceptação das comunicações telefônicas, visto que amparadas por decisão judicial devidamente fundamentada acerca da imprescindibilidade da medida e em indícios razoáveis de autoria.

Portanto, rejeito a preliminar.

II – Absolvição por insuficiência de provas

Na sequência, a defesa postula a absolvição da apelante por ausência de provas, uma vez que, a seu juízo, as mensagens encaminhadas são
“imprestáveis”
como meio de provas por não estar comprovado que foram enviadas pela recorrente, e que a vítima possuía relacionamento extraconjugal com a apelante desde meados de 2010, de modo que as transferências foram realizadas em prol desta por livre e espontânea vontade da vítima.

Da detida análise do conjunto fático-probatório, conclui-se que a irresignação recursal não comporta acolhimento.

A materialidade do crime está sobejamente comprovada, sobretudo pela cópia dos cheques emitidos pela vítima em benefício da apelante e extratos bancários (id.
148063462, págs.
52/43, 44/68 etc.), bem como pelas mensagens de textos encaminhadas e depoimentos colhidos nos quais se evidenciam o ardil empregado pela recorrente para a obtenção da vantagem ilícita.

A autoria da apelante quanto à prática do crime tipificado no art. 171, § 4o, do Código Penal está demonstrada pelos depoimentos colhidos e demais elementos probatórios produzidos durante a persecução criminal.

Na fase policial, a vítima
Ildenir
Pereira Filho
relatou que tem um filho chamado Marcos Antônio Pereira, que sofre uma doença grave no intestino e reside em Comodoro/MT. Declarou que conheceu
Socorro
em 2011 e no mesmo dia tiveram relação sexual, após três meses ela ligou dizendo que estava grávida dele, motivo pelo qual passou a ajudá-la financeiramente, depositando dinheiro em sua conta bancária.

Aduziu que, em 2015, realizou depósitos e transferências bancárias na conta de
Socorro
, a qual lhe disse “
que tiveram quatro filhos
”, “
o primeiro a nascer foi
Ildenir
Correia do Nascimento (
Denizinho
), que nasceu em
8
de junho de 2012, depois nasceram os gêmeos Messias Nascimento Pereira, este no dia 26 de março de 2016 e Isaias Nascimento Pereira no dia 16 de abril de 2016, por fim veio a menina Maria do Perpétuo Socorro do Nascimento Pereira, que nasceu no dia 31 de maio de 2016
”, informações estas que lhe foram passadas por
Socorro
e pelo “
Anjo Gabriel no momento em que as crianças nasciam
,
(...) nunca viu o suposto Anjo Gabriel, apenas recebia comunicação via mensagem através dos telefones
51 8638-5837
e
65 9999-7802
” (id. 148063464, págs. 20/26).

Declarou que a apelante dizia que as crianças ficavam doentes, que as levava para o hospital, depois ligava para ele para informar o valor do custo hospitalar e, após, ele recebia mensagens do “Anjo Gabriel” pedindo mais dinheiro, esclarecendo os reais valores pagos por Socorro, “
sempre acima do solicitado por ela
”, “
sendo estes valores depositados na conta da investigada Socorro
” (id.
148063464, págs.
20/26).

A vítima asseverou que “
o seu primeiro filho
Ildenir
Correia do Nascimento, entre os anos de 2014 e 2016, foi sequestrado
aproximadamente umas 05 (cinco) vezes e, em todas essas situações foram pagos resgates
”, o menor valor pago foi de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e o maior valor foi de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), totalizando aproximadamente R$ 1.150.000,00 (um milhão e cento e cinquenta mil reais) de resgates, cujos “
valores foram depositados na conta da investigada Socorro
” (id.
148063464, págs.
20/26).

Questionado acerca do motivo pelo qual a apelante e ele não procuraram a polícia em relação a tais sequestros, afirmou que
o “
Anjo Gabriel os proibiam
”, que ambos viajavam “
pelo país por ordem do Anjo Gabriel, em missão religiosa, pois
era ele, Anjo Gabriel, quem decidia todos os passos que deveriam ser dados até a cura do seu filho Marcos, ordens estas enviadas via mensagens de texto no celular do declarante
” (id. 148063464, págs. 20/26).

Em seus relatos, consta que “
realmente o declarante depositava dinheiro para
a interrogada Socorro
no intuito de garantir a vivência dos 04 filhos que têm com ela, ressaltando que nunca viu nenhum desses filhos pessoalmente
”, e “
o suposto Anjo Gabriel o proibia de ver as crianças
” (id. 148063464, págs. 20/26).

Em relação aos imóveis adquiridos pela apelante, “
o declarante disse que depositou os valores na conta dela para comprá-los por ordem do Anjo Gabriel
”, “
e ainda disse que o suposto Anjo Gabriel o proibia de visitar os imóveis
” (id.
148063464, págs.
20/26).

Constam mensagens de texto enviadas pelo telefone n.
51 8638-5837,
registrado em nome de apelante Socorro,

em que se pede à vítima para que não fale sobre
a Socorro
e os “milagres” para não atrapalhar a cura do Marcos. Sobre o dinheiro, era para a vítima dizer que emprestou os valores à Socorro para ela cuidar do “
Denizinho
”, “
que foi
sequestrado”.
A mensagem menciona que a vítima nunca viu
“
Denizinho
”,
mas era para dizer que já o viu. É dito também para não falar sobre a casa em Curitiba, para não revelar que a vítima estava no Rio de Janeiro com Socorro e, se perguntassem como ele recebia estas informações, “
só diz que é coisa de Deus, não fale muito
” (id.
148063462, fls.
71/77).

Segue alguns trechos das mensagens recebidas pela vítima
Ildenir
: “
fala para seus filhos que o cartão da conta dela e senha
está
com você, pelo amor de Deus, fala pouco
tá
? Para não dar nada errado (...). Olha
Ildenir
é difícil, mas tem que quebrar essa corrente do mal. (...) Outra coisa,
vem mais filhos Santa Maria Madalena, João Batista e Pedro, gêmeos, seus últimos filhos esses vão nascer de nove meses essa é uma surpresa de Deus para vocês e para Socorro
vai ser um choque muito grande, ela vai desesperar muito, mas é coisa de nosso Pai, essas crianças vão ser a nova gerações do mundo vão fazer uma nova família”
(id. 148063462, fls. 71/77).

Na data de 09/06/2016, infere-se a seguinte mensagem de texto enviada pelo telefone n. 65 9 9991-7802 à vítima
Ildenir
: “
Olha, Deus manda avisar a sua esposa está atrapalhando tudo, foi tudo programado vai ser dado
aquilo
que Deus mandou você dar e você não fez,
Deus está bravo, ou faz ou a cura do Marcos vai demorar mais
” (id. 148063462, fl. 102).

No dia 13/07/2013, há mensagem de texto encaminhada do telefone n. 65 9946-8301, solicitando à vítima a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) (id.
148063462, fls.
105).

Como se observa, as referidas mensagens de texto indicam conteúdo fantasioso e manipulativo encaminhadas à vítima de aparelhos
telefônicos registrados em nome da acusada Socorro (id.
148063462, fl.
100, id. 148063464, fl. 185, e id. 148063467, fl. 174).

Ademais, conforme anamnese realizada pela médica psiquiátrica
, consta
que
Ildenir
relatou que acredita que
Socorro
engravidou dele e que deu à luz um menino em junho/2012, que ela passou a ser perseguida por bandidos e a ajudava a escapar da ação de criminosos mandando dinheiro para que ela fugisse, que o menino “
é a reencarnação de Jesus Cristo
” e “
só poderão revelá-lo aos 12 anos e que sabem que ele vai morrer aos 33 anos
” (id. 148063465, págs. 51/77).

Em sede de instrução, a vítima
Ildenir
Pereira filho
minudenciou a relação de proximidade que tinha com a apelante, a qual lhe contava diversas estórias mirabolantes, seguidas de pedidos de transferências, veja-se:

“
Que transferiu cerca de dois milhões e duzentos mil para a conta da acusada.
Que depositou este dinheiro na conta da acusada.
Que a acusada simulava sequestro do filho e que dizia que tinha um filho especial e que esta história lhe comovia
.
Que também tinha um filho especial e a acusada dizia que a salvação do seu filho dependia de doações financeiras
.
Que estava induzido e diante disso fez as transferências do dinheiro
. Que conheceu a acusada em 2011 em Cáceres/MT.
Que por volta de 2014 a acusada simulou um sequestro do seu filho.

Que entre várias histórias, a acusada dizia que seu filho era a reencarnação do anjo Gabriel.
Que não teve relação com a acusada. Que nunca deu dinheiro em
espécie para a acusada. Que teve quatro anos de vivência com a acusada, ocasião em que
foi
apresentada várias versões sobre tragédias sobre os filhos da acusada. Que não pensou duas vezes em pagar, uma vez que
as versões apresentadas pela acusada lhe convencia
e as vezes que ela argumentava sobre a situação do seu filho lhe mexia muito com ele
. Que não tinha demência mental, mas que
para salvar seu filho acreditou nas versões apresentadas pela acusada.

Que acabou pagando todo resgate do filho, inclusive no tocante a salvação do seu filho
.
Que a acusada ostenta várias histórias convincentes. Que teve uma história de que a acusada inventou que o seu filho iria ser jogado em um canavial e que por tal razão ele precisaria pagar um resgate
.
Que a acusada chegou de dizer que um dos filhos que precisava de salvação era seu
. Que depois que pegou o processo para analisar constatou que a acusada comprou alguns imóveis. Que viu que a acusada comprou imóveis pelo sequestro que ela sofreu no presente processo.
Que os pedidos de valores eram por ligações, sendo que nesse cenário a acusada mostrava estar em estado de pânico e pavor
.
Que na época que ocorreu os fatos já tinha perdido seu pai.
Que transferiu mais de dois milhões e duzentos mil para a acusada. Que durante os fatos o seu filho acabou
morrendo
.
Que recebeu mensagens de uma pessoa que se denominava com anjo Gabriel e através desta mensagem era pedido dinheiro para
salvar o seu filho e o filho da acusada
.
Que esta pessoa que se denominava como anjo Gabriel falava que devolveria o dinheiro para a vítima
. Que foi interditado no dia 05.06.2016. Que até esta data tinha capacidade plena dos seus atos. Que um dia na churrascaria a acusada lhe apresentou três filhos, sendo uma criança de colo e mais duas crianças pequenas. Que não houve os fatos de que a acusada saiu de uma pizzaria de Lambari d ́Oeste para seguir outro rumo. Que não tinha nenhuma demência mental. Que a sua esposa descobriu que tinha passado o dinheiro para a acusada e que diante dessa situação entraram com um processo de interdição, ocasião em que foi
apreendida e internado em Curitiba/
PR. (...) Que não teve nenhum caso extraconjugal com a acusada. (...).
Que a acusada chegou de falar que ele tinha que ir até o Cristo redentor fazer uma oração para o seu filho. Que em seguida foi até Curitiba/PR e encontrou com a acusada.
Que deixou a sua mala com a sua acusada e eles tinham planos de sair do Rio de Janeiro para Curitiba/PR.
Que foram os vários os fatos contados pela acusada
. Que montou um relatório descrevendo todas as transferências realizadas para a acusada. Que montou este relatório este ano.
Que montou este relatório a partir do extrato da sua conta bancária”
.
(sentença, id. 208023192).

Em juízo, a testemunha
Jader Carlos
, filho da vítima, confirmou que o seu pai estava bastante fragilizado em razão dos
problemas de saúde que Marcos vinha passando, que a vítima lhe disse ter recebido ligação do
“Arcanjo Gabriel”
e confirmou a transferências de vultosas quantias à apelante, nestes termos:

“(...) Que na época tinha recebido uma mensagem da esposa do seu pai dizendo de que ele tinha que fazer uma
peregrinação para salvar o seu filho
.
Que assustou com a mensagem e assustou mais ainda depois de saber que o seu pai transferiu cerca de
duzentos mil
para a acusada.
Que ao momento que verificou que o acusado estava transferindo
quantias altas de dinheiro
optaram pela internação. (...) Que inventaram uma situação para o seu pai ir para Curitiba/PR para que ele fosse internado lá. Que inventou que o irmão do seu pai estava internado e falaram que tinham que
visita-lo
no hospital. Que evitou a falar com seu pai sobre os fatos porque ele sempre relatava com muitos argumentos sobre as histórias de reencarnações.
Que o seu pai falou que o anjo Gabriel te ligou.
Que hoje o seu pai está bem, mas as suas conversas diminuíram depois destes fatos.
Que na época dos fatos o seu pai estava fragilizado pela situação do seu irmão Marcos
. Que os valores transferidos não foram devolvidos para o
Ildenir
. (...)
Que o seu pai transferiu os valores sob alegação de que o menino Jesus iria nascer.
Que passou a ser curador do seu
Ildenir
no ano de 2016. Que a curatela acabou por volta de 2020 (sentença, id. 208023192).

Benedita
Cezária
de Oliveira
, esposa da vítima, foi ouvida judicialmente como informante, a qual mencionou que descobriu que seu marido enviou cerca de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para
Socorro
em uma época em que “
ele estava muito vulnerável, ele tinha recém-perdido a mãe dele e estava com o filho dele no hospital, ele estava desesperado porque ele queria curar o filho dele
”, “
ela perseguia ele por todos os lados
”, que viu nas mensagens enviadas pelo suposto “Anjo Gabriel” o pedido para que a vítima apagasse as mensagens após lê-las a fim de que a depoente não as visse, caso contrário iria atrapalhar a cura, “
a Socorro prometeu para ele que iria curar o Marcos, filho dele
”, e lhe enviou fotos para mostrar que estava com ele na peregrinação para a cura do filho (id. 213839712).

Em seguida, a informante
Benedita

Cezária
declarou que viu no celular da vítima uma mensagem enviada
pela
Socorro
, dizendo que a criança havia sido sequestrada, e que ela precisava deste dinheiro, senão a criança não seria devolvida, e que a apelante disse que havia concebido dois filhos gêmeos, sendo a vítima o pai, e que a depoente, esposa, não tinha tido nenhum filho com ele (id. 213839712).

Interrogada em juízo, a apelante negou os fatos, aduzindo que desde 2011 tinha relacionamento extraconjugal com
Ildenir
, que os depósitos realizados em seu benefício foram feitos espontaneamente pela suposta vítima, que nunca lhe pediu dinheiro, bem como negou ter se relacionado com ele aos treze anos, como havia mencionado anteriormente em sede policial, e afirmou que não tiveram filhos (id. 213839712).

A referida versão dada pela apelante revelou-se contraditória em relação ao seu interrogatório colhido na fase inquisitiva, além de dissociado da prova colhida nos autos.

O crime de estelionato consiste em obter vantagem ilícita para si ou para outrem, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a vítima em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

Em outras palavras, para a configuração típica do estelionato, é necessário que o agente induza ou mantenha em erro a vítima,
empregando qualquer meio fraudulento
, com o
dolo específico e preordenado
de obter para si ou para outrem uma vantagem ilícita em detrimento do patrimônio alheio.

Por conseguinte,
a fraude é um elemento indispensável
para a configuração fática deste tipo penal, de modo que incumbe ao Ministério Público, na condição de titular da ação penal pública, comprovar que o agente enganou, iludiu ou ludibriou a vítima, a qual, em decorrência disto, sofreu prejuízo de índole econômica, ainda que indiretamente.

O
ardil
, por seu turno, é a fraude moral, representada pela conversa enganosa, que se dirige ou afeta a psique do indivíduo, atuando sobre a sua inteligência ou o seu sentimento, criando uma percepção errônea da realidade.

No caso, malgrado a apelante tenha tentado se eximir da acusação que lhe pesa, evidencia-se que efetivamente auferiu vantagens ilícitas em detrimento da vítima, mantendo-a em erro, mediante ardil, sob a promessa de cura e salvação do filho desta, que estava gravemente doente e internado, aproveitando-se da delicada situação que
Ildenir
vinha enfrentando e do seu estado de vulnerabilidade.

Não
bastasse,
a apelante também se utilizou de fantasiosas estórias de que deu à luz a quatro filhos, cuja paternidade seria da vítima, e que um deles seria a reencarnação de “Jesus”, os quais ora precisavam de
cirurgia, ora eram sequestrados, além de outras versões trágicas engendradas pela apelante, tudo com o nítido propósito de ludibriar a vítima e, assim, obter vantagem patrimonial indevida.

Conforme parecer médico-psiquiátrico, a vítima apresentava “
delírios persecutórios e religiosos
” e “
quadro psicótico
”, necessitando de internação involuntária, quadro clínico que, aliado à frágil condição emocional em que se encontrava, torna crível o fato de ter sido iludido pela apelante (id.
148063462, pág.
135/148).

Assim, as provas coligidas nos autos, em especial o depoimento da vítima e dos informantes/testemunhas Jader Carlos e Benedita
Cezária
de Oliveira, bem como cópia dos cheques, extratos bancários e mensagens de textos encaminhadas, mostram-se suficientes para subsidiar o decreto condenatório, notadamente porque a versão da apelante, a rigor, não encontra ressonância suficiente no conjunto probatório.

Diante deste cenário, à luz do princípio da persuasão racional, entendo que o farto conjunto fático-probatório
judicializado
nos autos revela-se apto a comprovar, de maneira cabal, a prática do crime de estelionato contra idoso pela apelante, com
todas as elementares inerentes
ao art. 171, § 4o, do Código Penal, a inviabilizar o acolhimento do pleito absolutório.

III – Da readequação da pena-base

Pleiteia-se a redução da sanção basilar para o mínimo legal, uma vez que teria ocorrido
bis in idem
na valoração das circunstâncias judiciais.

Depreende-se da sentença que, na primeira etapa dosimétrica, o Juízo
a quo
valorou desfavoravelmente as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e das
consequências do crime
, por meio da seguinte motivação:

“No caso em comento, ficou sobejamente comprovado que as circunstâncias fáticas narradas no processo excederam as normalidades do tipo penal.
Explico.

Constatou-se que o crime foi praticado por anos, mediante
alta articulação da acusada
, que agiu com consciência de
se aproveitar da extrema fragilidade da vítima
, que era
pessoa idosa e estava com o seu filho em estado de saúde grave
. Ou seja,
durante anos
, a vítima não se olvidava de usar dos sentimentos mais puros de um idoso,
além de usar do grave estado de alguém que estava em uma situação para dar a própria vida.

Nesse talante, é evidente que essa situação transmite
a

alta reprovabilidade da conduta
da agente, cujos
motivos excedem a normalidade do tipo penal de estelionato
, de forma que
elevarei a pena base
calcada na
reprovabilidade desta circunstância judicial.

(...) Em que pese o órgão ministerial ter alegado que o fato de a vítima ser pessoa
idosa
seria argumento suficiente para exasperação da pena base,
tal argumento será utilizado na terceira fase da dosimetria da pena
.

(...) Com relação às
consequências do crime
, a exasperação da sanção com base nas consequências da conduta apenas será possível quando tais extrapolarem, transcenderem os limites esperados pelo tipo penal.

(...) No caso dos autos, é patente que os
prejuízos sofridos
pela vítima superaram as normalidades do tipo penal.
Os prejuízos financeiros suportados pelo ofendido excederam o montante de dois milhões
, consoante
as
ordens de bloqueios já mencionadas neste processo, o que, por si só já deixa cristalino que o crime não se fixou em balizas normais.

De
observar-se
, os
prejuízos financeiro
atingiram o patrimônio familiar do ofendido, uma vez que ele acabou transferindo uma alta
quantia em dinheiro
, sendo que esta poderia ser destinada
a
sua manutenção e na manutenção da sua família, em especial o seu filho que na época estava doente.

(...) Em análise de todo arcabouço probatório, constatou-se que além dos prejuízos enfrentados pela vítima,
ela teve que ficar internada por um período de meses,
o que,
aliado ao prejuízo financeiro em si, já se demonstra que o crime resultou em severas consequências para a vítima.

Nesse sentido, ficando patente a
severidade das consequências ocasionadas pelo crime,
entendo por bem em valorar negativamente esta circunstância
judicial.
Para tanto, fixarei a fração de
1/8
(um oitavo) pelos argumentos já expostos no início deste item”
.

Nessa tessitura, nota-se que a depreciação dos vetoriais da
culpabilidade
e das
consequências do crime
foi sopesada de forma idônea na sentença, visto que, quanto à primeira, apontou-se a acentuada reprovabilidade da conduta da agente, que se aproveitou da fragilidade emocional em que se encontrava a vítima para a prática do crime, e, em relação à segunda, o exorbitante prejuízo financeiro causado, em montante superior a
R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), o
que transcende a normalidade do tipo penal.

Apesar de ter se mencionado na sentença que seria utilizada a fração de 1/8 entre o intervalo da pena máxima e mínima para a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais, o que resultaria no acréscimo de
06 (seis) meses
para cada vetorial desabonadora, infere-se, em verdade, que o Juízo
a quo
promoveu o aumento da pena-base em apenas
03 (três) meses e 05 (cinco) dias
de reclusão, fixando-a em
1
(um) ano, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Assim, considerando que o
quantum
dosado na sentença
revelou-se
mais benéfico à apelante do que o critério mencionado que seria utilizado, e que a fundamentação empregada para a negativação das circunstâncias judiciais mostra-se idônea, descabe cogitar qualquer reparo na pena-base estabelecida, não havendo qualquer
bis in idem
em sua valoração.

IV – Do perdimento dos bens

Por fim, pleiteia-se o afastamento da determinação pelo perdimento dos bens, em suma, porque teria havido o lícito ajuste prévio entre as partes.

Na sentença, deliberou-se pelo perdimento dos valores produto do crime em favor da vítima, nestes termos:

“Assim, levando em consideração que a acusada obteve mediante exigência indevida a quantia de
R$2.121.255,00 (dois milhões, cento e vinte um mil, duzentos e cinquenta e cinco reais)
, fato demonstrado na fundamentação desta sentença, nos termos do artigo 91, inciso II, alínea “b”, do Código Penal,
DETERMINO
o perdimento do valor em favor da vítima senhor
ILDENIR PEREIRA FILHO
, uma vez que foi este quem realizava as transferências bancárias para a acusada e que o dinheiro saiu da sua conta bancária” (
Id.
109575999).

Nesse viés, o argumento defensivo não merece acolhimento, visto que as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa evidenciaram que as vantagens ilícitas foram auferidas pela apelante mediante ardil em detrimento da vítima.

Assim, o perdimento dos valores angariados pela apelante em razão da prática do estelionato é efeito decorrente da condenação, como disposto no art. 91, II, “b”, do Código Penal.

Por derradeiro, o assistente de acusação pugnou a inclusão no comando judicial condenatório da determinação do perdimento de bens
em favor da vítima também em relação aos bens imóveis objetos de sequestro por determinação do Juízo
a quo
às fls. 665 (id. 208023231).

Todavia,
não conheço
do referido pedido, notadamente porque as contrarrazões não constituem sede recursal própria para pretender a reforma da sentença, destina-se, exclusivamente, a contrapor os argumentos e pedidos vertidos na apelação.

Embora regularmente intimada da sentença, a parte interessada não interpôs, tempestivamente, recurso de apelação para impugná-la, não podendo, agora, em contrarrazões formular novo pedido, como se recurso adesivo fosse, de admissibilidade, inclusive, questionável na esfera penal (STJ,
REsp
n. 1.595.636/RN).

Ademais, observo que o pedido de inclusão do perdimento dos bens imóveis objetos de sequestro foi formulado pelo assistente de acusação em embargos de declaração, os quais não foram acolhidos pelo Juízo
a quo
, consignando-se que o recurso cabível para se debater o inconformismo seria apelação (ids. 208023203 e 208023215).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
Socorro Correia do Nascimento
Siebra
, em consonância com o parecer ministerial.

VOTO

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO
(
1
o
VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

VOTO

EXMO. SR. DES.
PAULO DA CUNHA

(2o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
17/07/2024